Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADES. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO No 02/1997, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
1. O Secretário de Educação do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que objetiva a posse de candidato em cargo público para o qual afirma ter sido nomeado (art. 1o, inciso I, do Decreto Distrital no 39.133/2018).
2. Tendo sido demonstrado o cumprimento das exigências suficientes para a posse em cargo pretendido, contidas nas disposições da Resolução do MEC/CNE/CP no. 2/97, de 1 de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, a concessão da segurança é medida que se impõe.
3. Apesar de o edital do certame exigir a diplomação em curso Superior de Pedagogia, nos termos da Resolução no 01/2006 do CNE, a Resolução no 2/97, do mesmo órgão, regula a possibilidade de obtenção de diploma similar por graduados em nível superior em outras áreas.
4. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.